Tribunal: TJES
Processo: 5021646-11.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021646-11.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TIAGO DE PAULA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90), sentenciado à pena definitiva de 24 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se contra o acórdão que manteve a dosimetria da pena, sob alegação de exasperação desproporcional da pena-base e reflexos na segunda fase da dosimetria, com pedido de readequação da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a dosimetria da pena fixada no acórdão condenatório apresenta flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade apta a autorizar sua revisão, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui cabimento restrito, não se prestando à rediscussão do mérito da condenação nem à reavaliação da dosimetria da pena fundada na discricionariedade motivada do julgador, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta desproporcionalidade.

4. A pena-base foi fixada com fundamento concreto na valoração negativa de três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devidamente lastreadas nos elementos probatórios dos autos.

5. A culpabilidade foi negativada em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta, caracterizada por ação planejada, premeditada e dotada de intenso dolo.

6. A conduta social desfavorável decorreu da comprovada liderança do condenado no tráfico local de drogas, com influência intimidatória sobre a comunidade.

7. As circunstâncias do crime justificaram maior censura penal diante da execução mediante emboscada, divisão de tarefas e condições deliberadamente escolhidas para assegurar o êxito do delito.

8. A exasperação da pena-base observou o critério jurisprudencial de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, resultando em quantum proporcional e tecnicamente correto.

9. Na segunda fase da dosimetria, o aumento da pena intermediária decorreu da incidência de duas agravantes, com aplicação da fração de 1/6 para cada uma, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

10. Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva foi corretamente fixada, sem violação ao texto legal ou aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Pedido improcedente.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal somente admite a reanálise da dosimetria da pena quando demonstrada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta desproporcionalidade; 2. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas, podendo observar a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial negativa; 3. A aplicação da fração de 1/6 para cada agravante na segunda fase da dosimetria está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 61, I e II, “a”, 67 e 121, § 2º, IV; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.841.598/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.870.076/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.04.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.993.376/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5021646-11.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
TIAGO DE PAULA

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
TIAGO DE PAULA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, parcialmente reformada por acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, nos autos da ação penal nº 0005935-48.2016.8.08.0006, o condenou pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90, à pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese, que
(i)
na primeira fase da dosimetria, embora mantidas três circunstâncias judiciais negativas, a fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses foi exacerbada; e, por conseguinte,
(ii)
o cálculo da segunda fase também restou prejudicado.

Pleiteia, assim, a readequação da pena definitiva para 22 (vinte e dois) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17943156, opinou, preliminarmente, pelo
não conhecimento
da ação. No mérito, manifestou-se pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, por compreender que o requerente é hipossuficiente na forma da lei.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, por entendê-la contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, ao sustentar que a exasperação da pena-base ocorreu de forma desproporcional.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

Firmadas tais premissas, na primeira fase da dosimetria, o acórdão rescindendo manteve a valoração negativa de três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: (i) culpabilidade, (ii) conduta social e (iii) circunstâncias do crime.

No que tange à culpabilidade, a valoração negativa mostrou-se irretocável, visto que o grau de reprovabilidade da conduta excedeu o ordinário. O crime não foi fruto de um arroubo momentâneo, mas sim de uma ação intensamente planejada e premeditada. O réu agiu com dolo intenso, arquitetando a execução da vítima com antecedência, o que denota uma maior frieza e desprezo pela vida humana, justificando, assim, uma censura penal mais severa.

Quanto à conduta social, o desvalor atribuído encontra firme amparo na prova dos autos, que delineou um comportamento social profundamente desajustado. Ficou demonstrado que o réu não era um mero partícipe, mas figura proeminente na mercancia ilícita, exercendo liderança no tráfico de drogas local (
“patrão do tráfico”
). Além disso, os relatos testemunhais e os relatórios de investigação apontaram-no como uma pessoa temida na comunidade, cuja periculosidade impunha a lei do silêncio e atemorizava a vizinhança, circunstâncias que legitimam a exasperação da pena sob este vetor.

Por fim, as circunstâncias do crime foram devidamente sopesadas em desfavor do réu. A execução do delito revelou uma engenhosa divisão de tarefas entre mandante e executor, típica de atividades de grupos criminosos organizados. Ademais, o crime foi perpetrado mediante emboscada, no período noturno e em local de baixa luminosidade e circulação, condições estas deliberadamente escolhidas para assegurar o êxito da empreitada criminosa e dificultar a colheita de provas e a identificação da autoria, o que demonstra uma maior audácia e afronta à justiça.

Diante de tal cenário, o requerente alega que a fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses foi desproporcional, ao argumento que
“trata-se do delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, cuja pena mínima é de 12 (doze) anos de reclusão. Considerando que foi sopesada negativamente apenas três circunstâncias judiciais, o correto serial que a pena-base se aproximasse do mínimo legal”.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a majoração da pena-base, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve observar, como critério geral, o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal, para cada circunstância judicial negativa, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE AUMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE ASPENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negouprovimento ao Recurso Especial, com base na jurisprudência domin ante do STJ, violouos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena. 3. A defesa alega que a exasperação da pena deveria ser fixada, em regra, no patamarde 1/6 da pena mínima abstrata, salvo fundamentação concreta e especí fica para umaumento mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A dosimetria da pena foi realizada de acordo com o critério trifásico do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como antecedentes e conduta social, justificando o aumento da pena-base. 6.
A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base em frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentada, o que foi observado no caso em análise.
lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: (...) 2. A dosimetria da pena deve observar o critério trifásico, com fundamentação concreta para o aumento da pena-base. 3. A exasperação da pena pode seguir frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, conforme a jurisprudência do STJ, desde que devidamente justificada". (...)

(STJ; AgRg-AREsp 2.841.598; Proc. 2025/0022546-9; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/04/2025; DJE 29/04/2025)
(grifei)

_______________

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal (AGRG no HC n. incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em, DJe de.).
Precedentes. 15/5/2023 22/5/2023 4. Na hipótese em análise, houve a exasperação da reprimenda inicial em 4 meses e 24 dias, para o crime de furto qualificado (artigo 155, §4º,do CP -, em razão da negativação Pena - reclusão, de dois a oito anos) dos antecedentes e da qualificadora subjacente, o que representa 1/5sobre a pena mínima (2 anos), o que se mostra razoável e proporcional, não merecendo reforma. (...) 7. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.870.076; Proc. 2025/0068699-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/04/2025; DJE 15/04/2025)
(grifei)

Registre-se, ainda, que tais parâmetros não possuem caráter absoluto, admitindo-se a adoção de fração diversa quando as particularidades do caso concreto evidenciarem a necessidade de maior rigor, desde que haja fundamentação idônea e específica por parte do Julgador.

In casu
, partindo-se do intervalo de 18 (dezoito) anos existente entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre esse lapso temporal resulta no
quantum
de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de exasperação para cada circunstância judicial negativa.

Destarte, considerando a existência de três vetoriais desfavoráveis, o incremento totaliza 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão que, somados à pena mínima legal de 12 (doze) anos, perfazem exatamente o montante de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses fixado no julgado, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de erro técnico ou desproporcionalidade.

Portanto, o
quantum
fixado no acórdão guerreado corresponde exatamente ao critério jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena para cada vetorial negativa. Não há, pois, qualquer erro técnico ou ilegalidade a ser sanada. O critério sugerido pela defesa é apenas uma tese interpretativa diversa, sem amparo vinculante que obrigue sua aplicação em detrimento da discricionariedade motivada do Julgador.

Na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas duas agravantes: (i) reincidência (art. 61, I, CP); e (ii) motivo torpe (art. 61, II, “a”, CP).

O v. acórdão fixou a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses. O aumento total foi de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses. Considerando a pena-base de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses, a fração de 1/6 (um sexto) usualmente aplicada para cada agravante corresponderia a aproximadamente 3 (três) anos e 1 (um) mês. Sendo duas agravantes, o aumento de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses corresponde, com precisão, à aplicação cumulativa da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das agravantes sobre a pena-base.

Verifica-se, portanto, que o Eg. Tribunal de Justiça aplicou a fração ideal de 1/6 (um sexto) para cada agravante, em estrita consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MENORIDADE. ATENUANTE PREPONDERANTE. DUAS AGRAVANTES OBJETIVAS (ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS "C" E "D", DO CP). COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). 2. Do mesmo modo, preceitua o art. 67 do Código Penal que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência (HC 360.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/04/2018). Assim, sendo a menoridade considerada preponderante em relação às de caráter objetivo, a compensação, em regra, deve ser parcial, com a redução da pena, em razão da preponderância da circunstância atenuante. 3.
Dessa forma, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase.
Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. (...) Dessa forma, pela existência de duas agravantes objetivas (agravantes de perigo comum e de surpresa) e uma atenuante da menoridade, não há que ser alterada a pena intermediária, compensando-se as três circunstâncias integralmente. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.993.376; Proc. 2025/0264554-7; CE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/10/2025; DJE 21/10/2025)
(grifei)

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, a pena tornou-se definitiva em 24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

A análise minuciosa dos autos revela que a dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita, fundamentada e proporcional à gravidade concreta do delito e à periculosidade do agente, que exercia liderança no tráfico local e ostenta condenações anteriores.

Logo, compreende-se que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Ante o exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

Suspendo a exigibilidade das custas processuais, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.